Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO CONVERTIDA EM VPNI. REDISTRIBUIÇÃO PARA OUTRO ÓRGÃO. RETORNO AO ÓRGÃO DE ORIGEM. VPNI INCORPORADA À REMUNERAÇÃO. ARTIGO 87 DA LC 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado inicial para determinar que o Distrito Federal restabeleça a VPNI da parte autora a partir do momento que a parte autora retornou à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, o que ocorreu em julho/2018, bem como para condená-lo a pagar a parte autora a quantia de R$ 7.879,74 correspondente ao valor devido a título de VPNI desde julho de 2018 até o seu restabelecimento, a ser devidamente atualizado e corrigido. Em seu recurso, alega que não obstante a “Gratificação de Atividade de Gestão Administrativa – GAO” ter sido convertida em VPNI, esta somente é devida aos servidores em exercício na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ou na Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado de Ordem Pública e Social e Corregedoria Geral do Distrito Federal. Contudo, argumenta que quando a parte autora deixou a Secretaria de Estado de Planejamento houve a sua redistribuição para a Defensoria Pública, e não apenas a sua cessão. Assim, ainda que tenha retornado à Secretaria de Planejamento, aduz que a redistribuição anteriormente efetivada acarretou a extinção da relação da autora com o seu cargo de origem, razão pela qual não deve receber a VPNI, ainda que esteja trabalhando na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14661744).
III. A Vantagem Pessoal Nominalmente Incorporada – VPNI adquirida incorpora-se à remuneração do servidor, conforme estabelecem os artigos 86 e 87 da LC 840/2011, nos seguintes termos: “Art. 86. Consideram-se pessoais as parcelas da remuneração que dependam da situação individual de cada servidor perante a administração pública. Art. 87. As vantagens pessoais, uma vez adquiridas, incorporam-se à remuneração.”
IV. Assim, ainda que a ré sustente a diferença entre redistribuição e cessão, depreende-se que não existe qualquer ressalva legal para a manutenção do pagamento da VPNI nos casos de redistribuição, como pretende a parte recorrente. Precedente desta Turma Recursal em demanda que também abordou a supressão da VPNI decorrente da conversão da “GAO” quando do retorno do servidor ao órgão de origem após a sua redistribuição: (Acórdão 979053, 07076083220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, , Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 24/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Em tempo, convém destacar que é inconteste que a parte autora retornou à Seplag/DF desde o ano de 2018, sendo que a informação localizada nos autos sugere que este retorno também se deu a título de redistribuição ao seu órgão de origem, visto que no documento juntado aos autos pelo Distrito Federal consta que: “(...) informamos que foram inseridos nos autos a ficha funcional da servidora (15205288) e que a servidora foi redistribuída da Defensoria Pública do Distrito Federal (empresa 040) para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (empresa 006) em 12/06/2018 (ID 14661724, pág. 17)”. Assim, em face de todo o exposto, deve ser mantida a sentença.
VI. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 27 DA Lei 12.153/2009 c/c art. 46 da Lei no 9.099/95.